Tribunal: TJMT
Processo: 1017404-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017404-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE), ANDREZA CORREIA SILVEIRO - CPF: 018.120.611-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – VÍDEOS ÍNTIMOS – RETIRADA DA BUSCA

- RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE APICAÇÕES – IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO MATERIAL (URL) FORNECIDA -
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃO -

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a o deferimento de tutela de urgência para retirada de busca na internet de vídeo íntimo se cumpridas as exigências do parágrafo único do art. 21 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017404-98.2022.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando que
a empresa requerida SUSPENDA NO PRAZO DE 5 (cinco) dias o vínculo com o nome da autora (ANDREZA CORREA SILVERIO) de seu provedor de ferramenta/aplicativo de busca e pesquisa, que remeta a sites pornográficos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

A agravante alega que o feito foi ajuizado pela agravada porque ela foi vítima de vídeos e fotos íntimas feitas por uma pessoa com que se relacionou.

Diz que,
tão

logo ciente dos endereços eletrônicos (ID nº 53446838), estes foram cumpridos nos limites técnicos previstos do art. 19 do Marco Civil, no tocante às URLs específicas indicadas
.

Diz que não há plausibilidade do direito considerando:
i) a ilegitimidade passiva da Google, eis que o Pesquisa Google apenas facilita a pesquisa de conteúdo hospedado e gerenciado por terceiros, sendo que o material impugnado pertence exclusivamente a terceiros; ii) a pretensão formulada destoar do entendimento jurisprudencial do c. STJ sobre os provedores de buscas; iii) não é juridicamente exigível a obrigação de criação de filtros ou monitoramento pelo provedor de aplicações para remoção por termos e expressões, conforme jurisprudência majoritária; iv) o conteúdo depender de análise do Poder Judiciário, devendo eventual ordem de cumprimento indicar a localização inequívoca do material por meio de URL específico; v) os sites responsáveis pela hospedagem do material impugnado são de ingerência de terceiros, devendo eventual obrigação, caso acolhida, ser dirigida exclusivamente a quem detém legitimidade de satisfazê-la
.

Acrescenta que
não existe perigo na demora, porque: i) a obrigação de monitoramento imposta à Google é de impossível cumprimento, na mesma medida que a desindexação de conteúdos dos resultados de busca não fará o conteúdo desaparecer no website de origem, situação que fará a pretensão autoral jamais se concretizar da forma pretendida
.

Enfatiza que
não pode ser compelida a remover conteúdos de terceiros em sua origem ou criar filtros de pesquisa por resultados localizados por meio de busca por nomes ou palavras-chaves, haja vista a ilegalidade e inexequibilidade de tal medida, em consonância com o artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 e atual jurisprudência do e. STJ14, que determina que a remoção do conteúdo deve ser realizada por meio de ordem judicial direcionada à URLs claras e específicas, previamente indicadas pela parte interessada, e não relacionadas a determinados fatos ou a critérios de pesquisa por combinados nomes ou termos de buscas
.

Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, que seja cassada a decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido no Id n.

142171154.

Contraminuta no Id n.

144122171.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência determinando que
a empresa requerida SUSPENDA NO PRAZO DE 5 (cinco) dias o vínculo com o nome da autora (ANDREZA CORREA SILVERIO) de seu provedor de ferramenta/aplicativo de busca e pesquisa, que remeta a sites pornográficos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque a demandante trouxe aos autos os links dos vídeos íntimos distribuídos na internet sem o seu consentimento (ID: 35821683), suas denúncias, requerendo a retirada dos links (ID: 35821689) e as conversas com testemunhas (ID: 35822342 e 35821665), o que corrobora com todas as suas alegações.

Por sua vez, é evidente o perigo de dano, pela notória violação da intimidade, vida privada, honra e imagem que as publicações contendo seus vídeos íntimos podem lhe causar.

Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo a empresa requerida.
(Id 141427160 - Pág. 40)

A Lei n. 12.965/2014 determina no art. 21 que:

“O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.

Parágrafo único.

A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido
.”

Neste caso, o endereço eletrônico das publicações impróprias estão detalhados nas pág. 7 e 8 do Id n. 35821665, relacionados no Id n.

35821683 (dos autos de origem), conforme indicado na decisão agravada.

Desse modo, fornecida a URL, não há impedimento para o cumprimento da determinação.

Ademais, o art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Assim, não obstante as razões recursais, não se verifica desacerto no decisum atacado, visto que é evidente que as postagens são ofensivas e não foram feitas pela autora e o dano de mantê-las é irreversível.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu a medida de urgência.

Pelo exposto, revogo o efeito suspensivo deferido no Id n. 142171154 e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022